Tribunal: STF
Processo: Rcl 75489
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



Relatório



    1. Em 28.1.2025, julguei procedente a reclamação do embargante nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.276.977-RG, TEMA 1.102. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (e-doc. 9).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 29.1.2024, o embargante opôs, em 4.2.2025, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 14).



    3. O embargante aponta erro material, pois “a Decisão monocrática constante da peça nº 9 (id 42e33c4e) apresenta um erro material no número do processo de origem; o mesmo erro material ocorre também no Ofício eletrônico nº 1017/2025 (peça nº 13 - id ebcf1bf7). O número correto do processo de origem é 5048280-39.2023.4.02.5101, em trâmite na 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, conforme já informado na petição inicial” (e-doc. 14).



    Pede o acolhimento dos embargos de declaração.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao embargante, pois houve erro material na indicação do número do processo na origem.



    5. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para que, onde consta no e-doc. 9 o Processo n. 1049872-78.2023.4.01.3400, passe a constar o Processo n. 5048280-39.2023.4.02.5101,mantidos os termos integrais da decisão proferida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora